Tribunal: CARF
Processo: 18470.904843/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.904843/2015-09
ACÓRDÃO
3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/09/2014
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. AUSÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
A ausência de retificação da DCTF evidenciando o direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em
óbice intransponível à restituição/compensação do referido crédito, desde
que o contribuinte comprove a existência deste por meio de documentos
hábeis e idôneos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.286, de 22 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 18470.904841/2015-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
2
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem - a compensação não foi homologada
porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de
mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, a Dcomp foi não homologada com base no art. 165 e 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 230.163,15, referente
ao DARF de valor total de R$ 1.163.111,98, recolhido em 25/09/2014, de Cofins, 5856, do período
de apuração encerrado em 31/08/2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/09/2014
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral compensação
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
De acordo com Balancetes e razão contábil apresentados em manifestação
de inconformidade, ofereceu à tributação pela sistemática não-cumulativa receita
submetida
obrigatoriamente
ao
regime
cumulativo,
especificamente
“pintura/Isolamento/Jateamento elencada no inciso XX da lei no 10.833/2003
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
3
ii)
Que apresentou pedidos de restituição com respectiva compensação, mas
que por um lapso deixou de retificar a DCTF.
iii)
Que juntou em manifestação de inconformidade apuração demonstrando o
equívoco cometido e que DRJ confirmou os valores de receita bruta informados
pela Recorrente correspondiam exatamente aos valores contabilmente
registrados.
iv)
Demonstra reclassificação das receitas, bem como as razões legais para
classificação cumulativa, inclusive, apontado as contas de receitas não
cumulativas que indevidamente utilizou
v)
Pugna pela aplicação do princípio da verdade material, uma vez que o erro
material no preenchimento da DCTF não pode prevalecer sobre o inequívoco
direito creditório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, juntando novamente planilha de
apuração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente verifica-se
que a Recorrente de forma objetiva aduz seu direito ao crédito pleiteado,
contrapondo objetivamente à conclusão da DRJ no sentido de que não informou
em manifestação de inconformidade quais as contas foram reclassificadas e qual
a base legal utilizada. Vejamos passagem da decisão:

Em síntese, a Recorrente sustenta que após reavaliar a apuração de PIS e Cofins
relativo ao período de agosto de 2014, declarado como base de cálculo do regime
não cumulativo verificou que receitas que deveriam ter sido registrada na conta
“3.1.01.12 – Pintura/ Isolamento /Jateamento” do regime cumulativo foram
equivocamente registradas nas contas “3.1.01.01 – Cessão de Estruturas” e
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
4
“3.1.01.03 – Montagens de Serviços”, o que consequentemente resultou no
pagamento indevido objeto do pedido de restituição.
Afirma que, por um lapso, a deixou de retificar a DCTF evidenciando o direito
creditório relacionado a pagamento a maior que o devido, o que culminou no
despacho decisório porque o DARF indicado como crédito estava totalmente
utilizado para extinção de débito de mesmo tributo e período de apuração, de
acordo com as informações da DCTF apresentada pela interessada. Em
decorrência, a Dcomp foi não homologada com base no art. 165 e 170 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou sua apuração,
bem como balancetes e livro razão, o que levou a DRJ concluir que a receita bruta
total do mês de 08/2014 está coerente com a documentação apresentada.
Entretanto, como mencionado entendeu que a Recorrente deixou de demonstrar
em sua defesa quais contas foram reclassificadas, quais receitas essas contas
controlam e qual a base legal para a reclassificação pretendida.
Agora, em sede recursal, invocando o princípio da verdade material a Recorrente
trouxe toda a demonstração das receitas reclassificadas, bem como a base legal
utilizada submissão ao regime cumulativo de forma didática e se reportando a
toda a documentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade.
Como cediço, embora o despacho decisório tenha indeferido a compensação por
ter realizado detidamente o cruzamento dos valores declarados em DCTF com o
DARF que se pleiteou os créditos, a controvérsia nestes autos não se dá em face
da inexistência da retificação da DCTF que a DRJ aplicando a busca pela verdade
material, afastou tal óbice e analisou a defesa e documentos apresentados pela
Recorrente, o que segue o entendimento reiterado deste colegiado.
O que resta analisar é se a demonstração detalhada sobre a reclassificação das
receitas que, de acordo com a DRJ não foi apresentada em defesa, esta presente
nas razões recursais e se, também em preservação à verdade material deve ser
considerada, especialmente sob o prisma da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem. Há que se ter em mente que o processo administrativo é regido por
diversos princípios e um dos princípios norteadores é a busca verdade material,
ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira realidade dos fatos. Assim, a
análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a apuração da
realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e
julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as
informações e provas que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, embora a Recorrente não tenha sido objetiva e elucidativa em sua
manifestação de inconformidade, muito embora tenha apresentado os referidos
documentos, fato é que neste momento processual há a apresentação dos fatos
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
5
correlacionados aos respectivos documentos e não se pode negar o exame
destes.
De acordo com o balancete a razão apresentados pela Recorrente a composição
da Receita Bruta da Recorrente que, inclusive foi confirmada pela DRJ em relação
ao período, é composta de diversas rubricas e dentre elas verifica-se a existência
de receita classificada como “3.1.01.12 – Pintura/Isolamento/Jateamento.”
Por sua vez, analisando o CNAE da Recorrente que foi colacionado na decisão
recorrida (fls. 244), temos:

A
Recorrente
informa
que
as
receitas
“3.1.01.12
–
Pintura/Isolamento/Jateamento” são obras de construção civil e analisando a
classificação CNAE da Comissão Nacional e classificação (CONCLA) do IBGE1
estariam enquadradas no CNAE 43.30-4-04 e 43.9 vejamos:

1 https://concla.ibge.gov.br/busca-online-
cnae.html?view=divisao&tipo=cnae&versao=10&divisao=43&chave=pintura
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
6

Assim, uma vez que se enquadram em obras de construção civil, por forma do
inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, a referidas receitas, em tese,
estariam excepcionadas da sistemática não cumulativa, ainda que a pessoa
jurídica seja optante pelo lucro real, vejamos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014) Vigência
Assim, em tese, as receitas de Pintura/Isolamento/Jateamento que, conforme
demonstrado em recurso voluntário e comprovada pela apuração apresentada,
foram indevidamente classificadas nas contas “3.1.01.01 – Cessão de Estruturas”
e “3.1.01.03 – Montagens de Serviços” sujeitas ao regime não cumulativo,
deveriam ser reclassificadas para o regime cumulativo e, os valores
indevidamente recolhidos sobre a sistemática indevida ressarcidos à Recorrente.
Ocorre que, mesmo com todo o arcabouço fático produzido pela Recorrente e,
embora não haja dúvidas de que as atividades desenvolvidas se submente as duas
sistemáticas de apuração da Cofins, fato a Recorrente não comprovou
efetivamente que as receitas reclassificadas se enquadram de fato nas exceções
inciso XX do artigo 10 da Lei no 10.833/2003.
Isso porque conforme dispositivo acima colacionado a lei é clara que são somente
as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil, ou seja, está vinculada a contrato de
administração, empreitada ou subempreitada, sendo certo que no presente caso,
os documentos apresentados não permitem concluir por esta vinculação.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
7
Há que se registrar que a expressão “obras de construção civil” por envolver
conceito amplo que e que a lei não cuidou de delimitar sua abrangência,
comportou ao longo os anos diversas interpretações o que foi, inclusive, objeto de
solução de consulta no 43 – Cosit de 27/05/2020 que assim concluiu:
“(...)
Conclusão
84. Com base no exposto, conclui-se que a expressão “obras de construção civil”,
para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
compreende os trabalhos de engenharia que, mediante construção, reforma,
recuperação,
ampliação,
reparação
e
outros
procedimentos
similares,
transformam o espaço no qual são aplicados.
85. Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, porém, quando
aplicadas em obra de construção civil e vinculados ao mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada dessa última, suas receitas estão
abrangidas pelo inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, devendo submetê-
las ao regime de apuração cumulativa de ambas as contribuições.
86. A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada de obra de construção civil estará comprovada
quando nesse contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é
responsável pela execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal
prestação de serviço.
87. Serviços não aplicados à execução da obra de construção civil, tais como os
serviços técnico-especializados de laudos, inspeções, assessoria técnica, etc. não
estão abrangidos pelo conceito de “obras de construção civil”, ainda que referentes
a ela, devendo submeter suas receitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
92. As receitas do serviço de manutenção de instalações prediais só estarão
abarcadas pelo regime de apuração cumulativa quando estiverem vinculadas a
um mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada de obra de
construção civil e a realização de tal obra for incondicional.
93. Para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, o enquadramento no regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a outras atividades
relacionadas à construção civil deverá ser verificado de acordo com os
delineamentos dessa solução de consulta, sempre dispensando especial atenção
para os critérios discriminatórios para obra ou serviço de construção civil.
(...)” (grifamos)
Neste sentido, interpretando conclusões da solução de consulta com as provas
produzidas pela Recorrente, não é possível apurar se as receitas de
Pintura/Isolamento/Jateamento estão vinculadas a contrato de administração,
empreitada ou subempreitada, ou se referem simplesmente a serviços de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.288 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.904843/2015-09
8
instalações ou mesmo serviços técnicos especializados. Para dirimir a questão, a
Recorrente deveria ter sido diligente na apresentação dos respectivos contratos e
as notas emitidas, sendo certo que a mera explicação da origem das receitas e aos
livros contábeis, não permitem concluir inequivocamente a submissão ao regime
cumulativo.
Desta forma, conclui-se que a Recorrente não comprova a composição e
existência do crédito de Cofins pleiteados, sendo certo que compete à parte a
comprovação do seu direito, uma vez que nos casos de pedido de ressarcimento
de créditos é ônus do contribuinte demonstrar efetivamente a existência dos
valores pleiteados.

Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 309
DF CARF MF
Original